Tribunal: TJMT
Processo: 0000530-08.2006.8.11.0100
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000530-08.2006.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MADEIREIRA PALMA DE OURO LTDA. - CNPJ: 02.580.758/0001-71 (EMBARGADO), ANTONIO LAUDIR BARBOSA - CPF: 623.889.759-72 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 864.869.424-87 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ANTONIO LAUDIR BARBOSA - CPF: 623.889.759-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 864.869.424-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL - ARTIGO 267 § 1º, INCISO III DO CPC/73 - EXISTÊNCIA - OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.

Em atenção ao disposto no artigo 267, § 1º, III do CPC/73, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explicito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
contra acórdão que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau nos autos da Ação de Execução Fiscal, que reconheceu o abandono da causa por parte da Fazenda Pública Estadual, extinguindo o executivo fiscal nos termos do artigo 267, inciso III, §1º do CPC/73.

Argumenta o embargante, que a decisão embargada é omissa, pois não discriminou as duas datas de intimação prévias necessárias a posterior decretação de abandono da causa, confirmando a sentença que reconheceu a desídia da Fazenda Pública Estadual.

Ao arremate prequestiona a matéria, requerendo o reconhecimento da omissão em relação a discriminação da data da intimação para dar prosseguimento no feito, com o acolhimento dos embargos.

Não foram apresentadas contrarrazões ante a ausência de triangulação processual nos autos principais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação outrora interposto.

Inicialmente, é importante consignar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico e os embargos de declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não podem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Pois bem. Os presentes embargos de declaração objetivam sanar omissão no acórdão de Id. 33198458, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 267, INCISO III, §1º, DO CPC/1973 - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – EXTINÇÃO DO FEITO - CABIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO. Em atenção ao disposto no artigo 267, inciso III, §1º, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de quarenta e oito horas. Cumprida tal formalidade, não há falar-se em retificação da sentença
.
”

Numa melhor análise dos autos, extrai-se que em
17 setembro de 2012
(Id. 3540514) sobreveio sentença fundamentada na desídia da parte exequente, julgando extinto o feito, com fulcro no artigo 267, inciso III, §1º do Código de Processo Civil de 1973.

É cediço que para o reconhecimento do abandono da causa é necessária
prévia intimação pessoal
do exequente para suprir a falta no prazo de 48 horas, conforme expressamente previsto,
in verbis:

Art. 267.
Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

§ 1º
O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e Ill, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.

(...)

III
- quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

In casu
, verifica-se que o Magistrado proferiu despacho (Id. 3450510), na data de
12.04.2010
, determinando a intimação da parte autora para se manifestar no prazo de trinta dias, sob pena de extinção do feito.

Passado mais de um ano do despacho supra, na data de
07.06.2011
, em situação correicional, foi determinado que se aguardasse ou certificasse o decurso do prazo de manifestação pelo exequente.

Por conseguinte, na data de
01.04.2012
, foi certificado que o exequente retirou o processo em carga na data de 31.05.2010, devolvendo-o em 01.07.2010 e nada requereu, quedando-se silente, ou seja, mais de dois anos se passaram, sem qualquer pronunciamento a impulsionar o feito por parte da Fazenda Pública Estadual.

Dessa forma verifica-se o atendimento ao disposto no art. 267, §1º, inciso III, do Código de Processo Civil de 1973, portanto, não há falar em omissão no
decisum
embargado, o que revela a nítida intenção do embargante em rediscutir a matéria que lhe foi desfavorável, o que inclusive, não é possível pela via elegida.

Nesse sentido em processo semelhante:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA - CONSTATAÇÃO - INTIMAÇÃO PRÉVIA - RECURSO DESPROVIDO. Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a desídia do Exequente, que, mesmo intimado a promover o prosseguimento da execução, permaneceu inerte”.
(N.U 0007288-21.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019). (destaquei)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.
1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame
. (...)”
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018). (destaquei)

Com essas considerações, conheço dos aclaratórios e, no mérito os
REJEITO
, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020